Tribunal: TJMT
Processo: 1018531-50.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018531-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VALLE - CPF: 448.128.767-53 (APELANTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. DIFERENÇA NOS VALORES EM RELAÇÃO A OUTROS MILITARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Marcos Antonio dos Santos Valle contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária de cobrança c/c pedido de tutela de urgência movida em face do Estado de Mato Grosso, visando à retificação do valor da certidão de crédito de R$ 11.191,78 para R$ 85.162,49, alegando violação ao princípio da isonomia por diferença em relação aos valores atribuídos a outros Coronéis de mesma patente.

II.
Questões em discussão

2. A apelação levanta as seguintes questões:
(i) Se a diferença nos valores das certidões emitidas para militares de igual patente viola o princípio da isonomia, justificando a retificação do montante. (ii) Se a omissão administrativa em responder aos requerimentos de revisão dos valores autoriza a intervenção judicial para correção do crédito.
(iii) A manutenção do benefício de justiça gratuita, considerando os proventos mensais do apelante.

III.
Razões de decidir

3. Não se configura violação ao princípio da isonomia, pois as certidões de crédito foram apuradas com base em cálculos individualizados, considerando fatores como tempo de serviço e especificidades dos débitos.

4. A omissão administrativa em responder aos requerimentos não é suficiente para justificar a retificação dos valores, sendo necessário que o autor demonstrasse erro material nos cálculos, o que não ocorreu.

5. Os proventos do apelante indicam capacidade para arcar com os custos processuais, ensejando a revogação do benefício da justiça gratuita.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há violação ao princípio da isonomia na emissão de certidões de crédito com valores distintos para militares de mesma patente, desde que os cálculos sejam individualizados e baseados em fatores específicos. 2. A omissão administrativa em responder a requerimentos de revisão não justifica, por si só, a retificação de valores de certidão de crédito sem prova de erro material."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 98, § 2º, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1018531-50.2019.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 171579697).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença desconsiderou a existência de situação semelhante entre o apelante e outros Coronéis que tiveram certidões emitidas com valores significativamente superior, o que configura afronta ao princípio da isonomia.

Continua afirmando que foi indevidamente exigida a comprovação de fatos que a própria administração pública deveria ter esclarecido, uma vez que os valores são decorrentes de débitos reconhecidos administrativamente.

Além disso, sustenta que a omissão administrativa em responder ao requerimento para retificação da certidão de crédito impede a resolução da questão pela via administrativa, justificando a intervenção judicial

. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido inicial, retificando a Certidão de Crédito para o valor de R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil e cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos – Id: 171579698).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando que os valores das certidões de crédito variam de acordo com o montante apurado em processos judiciais individuais, os quais possuem fatores distintos de cálculo, como o tempo de serviço e a extensão dos atrasos salariais.

Assevera que o recorrente não comprovou erro nos cálculos realizados, limitando-se a alegar, de forma genérica, a violação à isonomia sem produzir provas suficientes.

Por fim, apresenta impugnação a concessão de justiça gratuita, argumentando que o autor, sendo Coronel da reserva com proventos de aproximadamente R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), possui condições de arcar com as custas processuais

.

Assim, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 171576903).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, porém,
se absteve de opinar quanto a matéria controvertida
, em razão da ausência de interesse público ou social (Id: 210762669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança c/c pedido de tutela de urgência movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

O presente recurso de apelação busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Marcos Antônio dos Santos Valle em ação ordinária de cobrança. O autor pleiteia a retificação do valor da certidão de crédito emitida em seu nome, alegando que o montante de R$ 11.191,78 (onze mil e cento e noventa um reais e setenta e oito centavos) é inferior ao que foi atribuído a outros Coronéis de mesma patente, os quais teriam recebido valores significativamente superiores (cerca de R$ 85.162,49). Fundamenta seu pedido nos princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade, sustentando que a diferença de valores não encontra justificativa razoável.

O Juízo de Origem
, ao julgar a ação improcedente, destacou que:

As diferenças nos valores das certidões de crédito não implicam, necessariamente, violação à isonomia, pois as quantias apuradas são pessoais e dependem de circunstâncias específicas, como o tempo de serviço e a extensão dos atrasos salariais.

O autor não trouxe aos autos elementos de prova capazes de demonstrar erro nos cálculos realizados pela Administração, limitando-se a alegações genéricas.

A demanda poderia ser solucionada no cumprimento de sentença das ações judiciais originárias que deram origem às certidões de crédito, inexistindo necessidade de nova ação de cobrança

.

O recorrente sustenta que a sentença não considerou adequadamente a disparidade entre os valores das certidões de crédito emitidas para ele e para outros Coronéis de mesma patente, caracterizando, segundo sua ótica, afronta ao princípio da isonomia. Defende que a administração pública falhou ao não responder a seus requerimentos administrativos, fato que justificaria a intervenção judicial para sanar a omissão e proceder à retificação do valor.

Entretanto, tais argumentos não encontram respaldo suficiente para modificar o entendimento firmado na sentença. Explico.

Sabe-se que, com base no art. 37 da Constituição Federal, a administração pública ao praticar qualquer ato deve respeitar os princípios legais, incluindo a isonomia e impessoalidade, cito:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”

A questão da isonomia invocada pelo apelante exige uma análise cuidadosa. Para que seja configurada a violação ao princípio da isonomia,
seria necessário demonstrar que militares em situação absolutamente idêntica à do apelante receberam valores superiores sem uma justificativa plausível, o que não ocorreu no presente caso
.

As certidões de crédito emitidas pelo Estado de Mato Grosso, conforme consta dos autos, decorrem de acordos realizados para quitação de débitos de natureza salarial, abarcando juros e correção monetária relativos a períodos específicos de atrasos. Essas quantias, portanto, não são arbitrárias, mas apuradas com base em cálculos individualizados, considerando fatores como o tempo de serviço, o período afetado pelos atrasos e a extensão do prejuízo sofrido por cada servidor. Essa variabilidade afasta a presunção de que todos os militares de mesma patente teriam o direito ao recebimento de valores idênticos

.

Além disso,
o apelante não produziu provas robustas que evidenciassem erro nos cálculos realizados pela Administração
. Limitou-se a alegar a discrepância com relação a outros militares,
sem apresentar elementos concretos que comprovassem que os critérios aplicados para a apuração do seu crédito eram equivocados ou ilegítimos
.

Quanto à alegada omissão administrativa, verifica-se que o apelante protocolou requerimentos solicitando a revisão dos valores (em 2010 e posteriormente em 2013). Embora seja fato que a Administração não tenha respondido aos referidos pedidos, essa omissão, por si só, não é suficiente para justificar a intervenção judicial nos moldes pleiteados. Para que se determinasse a retificação do valor da certidão de crédito, seria necessário que o apelante tivesse demonstrado de forma inequívoca a existência de erro material nos cálculos, o que, como visto, não ocorreu.

A simples ausência de resposta administrativa não dispensa o autor do ônus de provar o direito que alega ter, especialmente quando o pedido envolve a retificação de valores apurados em decorrência de sentenças judiciais que já foram objeto de execução
.

Em relação à impugnação do benefício da justiça gratuita, observa-se que o apelante, Coronel da reserva remunerada, possui proventos mensais de aproximadamente R$ 31.200,00. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita é destinada àqueles que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Diante dos proventos auferidos pelo recorrente,
é razoável concluir que ele possui condições de suportar os custos processuais, motivo pelo qual a revogação do benefício é medida que se impõe
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cabe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, desde que mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Considerando a complexidade do caso e o trabalho adicional realizado em sede recursal, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo os demais critérios estabelecidos na sentença de primeiro grau.

Diante do exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO do recurso de apelação
, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
DETERMINO
, ainda, a
revogação da justiça gratuita
concedida ao apelante e a
majoração dos honorários sucumbenciais para 12%
(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024